Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLIT-NIGHT, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

3. Nos termos do Enunciado n.o 93 de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida no sistema do SUS em 21/2/2022, com prioridade clínica amarelo – urgência; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.

4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado – “No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 26/12/2018 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.” – significa suprimir qualquer chance de recuperação da recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reformar a sentença para que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, em favor da recorrente, o exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF, independente do trânsito em julgado, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.